Tribunal: TJSP
Processo: 1006136-11.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção - Manutenção - Cabimento - Elementos de convicção a indicar que o agravante não faz jus à gratuidade judiciária.

Agravo interno desprovido.